Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721498-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD AGRAVADOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cobrança proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu os pedidos de tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu a inclusão no polo passivo de IEX Agência de Viagens e de Turismo Ltda e de União Alternativa Corretora de Câmbio. Na mesma decisão agravada, determinou ao agravante a apresentação de emenda à petição inicial, com adequação dos pedidos e causa de pedir ao rito do processo de conhecimento - ação de cobrança. Esta Relatoria indeferiu os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1]. Agravo interno desprovido[2]. O agravante juntou petição[3] aos autos, na qual afirmou que houve perda de objeto recursal em virtude da prolação de sentença nos autos do processo originário. A prolação de sentença aos 4.6.2021 nos autos do processo originário n. 0706133-87.2020.8.07.0020 prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 17676717. [2] id 24838420. [3] id 26353509.